Tribunal: TJSP
Processo: 3002386-88.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Flora Maria Nesi Tossi Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA DEBATIDA NOS AUTOS - CARÁTER INFRINGENTE REVELADO.
Se a parte não concorda com o resultado do julgamento, deve buscar sua reforma pela via recursal adequada, tendo em conta que o efeito infringente emprestado aos embargos de declaração somente é cabível de forma excepcional, isto

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA DEBATIDA NOS AUTOS - CARÁTER INFRINGENTE REVELADO.
Se a parte não concorda com o resultado do julgamento, deve buscar sua reforma pela via recursal adequada, tendo em conta que o efeito infringente emprestado aos embargos de declaração somente é cabível de forma excepcional, isto é, uma vez constatada omissão ou contradição no julgado.
EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000075220
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 3002386-88.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Mogi-Guaçu, em que é embargante
ESTADO DE SÃO PAULO, é embargada R C O INDUSTRIA COMERCIO
IMPORTACAO E E.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos de declaração, V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FLORA
MARIA NESI TOSSI SILVA (Presidente), FERRAZ DE ARRUDA E BORELLI
THOMAZ.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020
FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 3002386-88.2019.8.26.0000/50000 - Mogi-Guaçu - VOTO No 2/6
VOTO No 16.307 (processo digital)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 3002386-88.2019.8.26.0000/50000
No NA ORIGEM: 1500159-20.2018.8.26.0362
COMARCA: Mogi Guaçu (SAF Serviço de Anexo Fiscal)
EMBARGANTE: ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGADO: R C O INDÚSTRIA COMÉRCIO IMPORTAÇÃO EE
(EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AUSÊNCIA DOS VÍCIOS
DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE

PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA DEBATIDA NOS
AUTOS - CARÁTER INFRINGENTE REVELADO.
Se a parte não concorda com o resultado do julgamento, deve
buscar sua reforma pela via recursal adequada, tendo em conta que
o efeito infringente emprestado aos embargos de declaração
somente é cabível de forma excepcional, isto é, uma vez
constatada omissão ou contradição no julgado.
EMBARGOS REJEITADOS.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração (fls. 01/16 do
incidente) opostos pela FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO contra o
v. acórdão de fls. 37/42 que, por unanimidade, negou provimento ao recurso
voluntário interposto pela ora embargante.
Pleiteia a embargante reconhecimento de contradição e
omissão no v. acórdão, pois sustenta que deve ser mantido o bloqueio já
efetivado, sob o risco da FESP perder a oportunidade em reaver o seu crédito,
como ocorre com inúmeras execuções fiscais, ou seja, a manutenção do
bloqueio nos autos da execução fiscal está em plena consonância com o
princípio da supremacia do interesse público sobre os interesses privados.
É o breve relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 3002386-88.2019.8.26.0000/50000 - Mogi-Guaçu - VOTO No 3/6
Em primeiro lugar, observo que estes embargos de
declaração foram interpostos na vigência do Código de Processo Civil de
2015 e se referem a v. acórdão também proferido na vigência de
mencionado diploma legal e é sob esta ótica que serão analisados.
Apontam os embargos, na verdade, inconformismo com o
acórdão proferido, o qual deve ser objeto do recurso cabível para sua
reforma.
Com efeito, o v. acórdão mencionou expressamente todos
os dispositivos cuja apreciação se fazia necessária para o devido deslinde da
controvérsia posta nos autos, destacando, inclusive, que a possibilidade, ou
não, do desbloqueio da constrição de ativos da empresa agravada é matéria de
fundo, de modo que não há como ser apreciada, em razão da afetação ao
Tema 987 do C. STJ, com determinação de suspensão nacional de tramitação.
Assim, em que pese o esforço argumentativo da
embargante, não existem no v. acórdão embargado obscuridades,
contradições entre seus termos ou omissão sobre pontos relevantes, tendo a
questão sido dirimida nos termos acima demonstrados.
Verifica-se, em razão do apresentado, que a embargante
pretende a revisão do julgado, o que é incabível nos limites desta modalidade
de recurso. Se a embargante não se conforma com a solução dada ao litígio,
deve se valer do recurso cabível e não como se pretende, tendo em conta que
o efeito infringente emprestado aos embargos de declaração somente é
cabível de forma excepcional.
Por fim, e, apenas para argumentar, mesmo que não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 3002386-88.2019.8.26.0000/50000 - Mogi-Guaçu - VOTO No 4/6
tivessem sido abordados todos os pontos apresentados na
apelação/contrarrazões, isto não ocasionaria a necessidade de declaração do
acórdão, pois o que é objeto de embargos é ponto que deveria ter sido
decidido e não foi. Não basta a omissão sobre argumento das partes, pois este
pode ser rejeitado implicitamente.
Ademais,
todas
as
questões
que
apresentavam
relevância e foram suscitadas pelas partes até a prolação do v. acórdão
foram decididas de forma fundamentada, sendo certo, a propósito, que o
magistrado não está obrigado a responder todas as alegações das partes,
nem é obrigado a apreciar um por um os dispositivos legais mencionados
pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundar
a decisão, nem se obriga a ater-se nos fundamentos indicados por elas e
tampouco a responder um a um de todos os seus argumentos (RJTJESP
104/340, 111/414, e 115/207).
O Colendo Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou
sobre o tema, por seu eminente Ministro LUIZ FUX, nestes termos: “A
violação ao artigo 535 do CPC ocorre quando há omissão, obscuridade ou
contrariedade no acórdão recorrido. Inocorre a violação, posto não estar
obrigado o juiz a tecer comentários exaustivos sobre todos os pontos
alegados pela parte, mas, antes, analisar as questões relevantes para o
deslinde da controvérsia” (REsp. no 395.519-0-RS, DJ 2/9/2002, Julgados do
STJ no 159, p. 32).
A jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça também se
encontra no mesmo sentido:
"Conforme vem entendendo esta Colenda Câmara, na esteira de
reiterada jurisprudência, 'a omissão a que se refere o art. 535 do
CPC, inciso II, é sobre ponto que deveria ter sido decidido e não o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 3002386-88.2019.8.26.0000/50000 - Mogi-Guaçu - VOTO No 5/6
foi. Não basta a omissão sobre argumento da parte, eis que este pode
ser rejeitado implicitamente (Embargos de declaração n. 146.759-5,
in RJTJESP-ED. Lex, vol. 125/404)'.
De outro lado, não se vislumbra qualquer incoerência entre a parte
dispositiva e a motivação do julgado, o que configuraria o vício de
contradição" (RJTJESP-Lex 211/125).
No caso em tela, como visto, não se fazem presentes os
vícios enumerados no art.1023 e seguintes do Código de Processo Civil de
2015, de modo que não há a possibilidade de se rediscutir a questão.
A pretensão demonstrada nos embargos de declaração
consiste numa tentativa frustrada de se restabelecer a discussão, com isso
propiciando a reforma do v. acórdão. Nisto está revelado o caráter infringente
do recurso.
Outrossim, observa-se que a razão da presente insurgência
não passa de mera retomada da matéria debatida, objetivando com isso seu
prequestionamento à luz dos dispositivos legais federais invocados, para
possibilitar o manejo de recursos nos órgãos máximos de justiça.
Ainda que o intuito da recorrente seja apenas o de
propiciar o prequestionamento da matéria, não são cabíveis os embargos
de declaração, se não forem observadas as hipóteses previstas no art.
1023 do CPC/2015, que demandam a presença de erro, obscuridade,
contradição, omissão no julgado.
Diante do exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 3002386-88.2019.8.26.0000/50000 - Mogi-Guaçu - VOTO No 6/6
FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA
Relatora